Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-39.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL E NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal não torna nulo o reconhecimento pessoal do réu realizado na fase policial de forma diversa, mormente quando amparado por outros meios de provas produzidos em Juízo. A referida norma indica uma orientação a ser seguida, quando possível.
2. Na espécie, o conjunto probatório se resumiu aos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas na delegacia, os quais não foram confirmados em juízo. A única vítima ouvida judicialmente não reconheceu o réu em reconhecimento pessoal realizado em audiência e, ademais, não foi produzido nenhum outro elemento probatório capaz de confirmar a autoria do apelante no crime de roubo descrito na denúncia, razão pela qual se impõe a manutenção da absolvição do acusado, sob pena de a condenação estar lastreada exclusivamente em provas oriundas do inquérito policial, o que é vedado, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal.
3. Para embasar um decreto condenatório não bastam meras conjecturas e incertezas quanto aos fatos narrados na denúncia, sendo imprescindível um juízo de certeza quanto à autoria delitiva imputada ao réu. A existência de dúvidas sobre a autoria do roubo atribuída ao réu impõe a manutenção da absolvição, em decorrência da aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.